Tribunal: TJSP
Processo: 2283551-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia ordem públicas. No caso de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes constitui fator que pode justificar a prisão preventiva (STF, HC no 210.312 AgR, relator

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que a paciente cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia ordem públicas. No caso de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes constitui fator que pode justificar a prisão preventiva (STF, HC no 210.312 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 20/03/2022, DJe de 31/03/2022; AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão, pois foi proferida por juiz incompetente e não foi ratificada pelo magistrado competente. Nulidade não caracterizada. Trata-se de competência relativa. Além disso, cuida-se de medida cautelar (provimento jurisdicional de urgência), situação que reclama um aferição menos rígida da higidez do ato sob a óptica da competência, atentando-se para o princípio da efetividade do processo, até porque nem sempre a incompetência avulta desde logo, reclamando uma análise mais detida dos fatos – o que, às vezes, não é compatível com a edição de medidas processuais de natureza urgente. Aplica-se, na espécie, a teoria do juízo aparente. No tocante à ratificação pelo juiz competente, a questão se encontra superada, haja vista que, em 26/09/2024, foi editada decisão, pelo juíza do processo de conhecimento, mantendo expressamente a prisão preventiva (fls. 226 dos autos de origem). 5. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.